Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703198-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE BARBOSA DE FREITAS AGRAVADO: JOAO CARLOS DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 55356456 interposto por JOYCE BARBOSA DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação no 0701132-82.2024.8.07.0020 ajuizada pela parte agravante em desfavor de JOÃO CARLOS DE FREITAS, indeferiu o pedido liminar para reintegração de posse. A análise dos autos originários revela a prolação de sentença que declarou extinto o processo sem resolução de mérito nos autos originários em 02/04/2024 (ID. 191728871 dos autos originários). Relatei. DECIDO. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital